Tribunal: TJDFT
Processo: 0731242-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731242-97.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERENCE KLOCK DEUDEGANT, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI, MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A APELADO: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A, TERENCE KLOCK DEUDEGANT, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI, MV CONSTRUCOES EIRELI - ME D E S P A C H O A apelante Link Data Informática e Serviços S/A alega em seu apelo, dentre outras questões, vício de consentimento caracterizado como coação (ID 19487411, pág. 13), o qual, em tese, seria conducente à anulabilidade do negócio jurídico (171, inciso II, do Código Civil). Por outro lado, a causa de pedir e o pedido versados na petição inicial tratam de nulidade decorrente de simulação, a denotar aparente inovação recursal. Ainda, a potencial anulabilidade, diversamente das hipóteses de nulidade, é sujeita à decadência (178, inciso I, do CC). Por outro lado, o art. 1.013, § 2o, do CPC, dispõe que "Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais", sendo que, dentre as matérias de defesa alegadas, constam as preliminares de coisa julgada e ausência de interesse processual. Sendo assim, intime-se a apelante Link Data Informática e Serviços S/A para justificar o cabimento do presente recurso e, querendo, se manifestar sobre as demais questões citadas acima, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, no prazo de quinze (15) dias. Sucessivamente, dê-se vista aos apelados, por igual prazo, para, querendo, se manifestarem sobre as mesmas questões. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator